Tribunal: TJSP
Processo: 1007665-37.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Mora da vendedora configurada. A retenção das chaves do imóvel, condicionada ao pagamento de "juros de obra", revela-se ilegítima por ausência de previsão contratual, notadamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Mora da vendedora configurada. A retenção das chaves do imóvel, condicionada ao pagamento de "juros de obra", revela-se ilegítima por ausência de previsão contratual, notadamente por não integrar o preço do bem. Conduta abusiva que caracteriza o inadimplemento contratual por parte da vendedora.
2. Lucros cessantes devidos. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação por lucros cessantes. Indenização fixada, a título de aluguel mensal, calculados em 0,5% do valor atualizado do contrato (Súmula 162, TJSP e Tema 996, STJ), cujo termo inicial é a data em que as chaves deveriam ser entregues e o termo final é a data de sua efetiva entrega, observado o prazo prescricional de 5 anos (art. 27, CDC).
3. Responsabilidade do comprador pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU a partir da sua efetiva imissão na posse do imóvel. Precedentes deste E. TJSP. Invalidade da cláusula contratual que transfere tais encargos ao comprador desde a data da expedição do "habite-se". Inexigibilidade destes valores pela vendedora.
4. Sentença reformada, com inversão da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.